Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em relação a este requerido, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF a pagar à autora a quantia de R$ 1.570,40, a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, alega nulidade da sentença por afronta ao contraditório e ampla defesa, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja assegurado o direito de defesa do Distrito Federal, com a oitiva do motorista envolvido no acidente.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a nulidade da sentença diante da ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
III. Razões de decidir
4. O Distrito Federal alega a nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois não lhe foi assegurado, em primeira instância, o direito de defesa, com a oitiva do motorista envolvido no acidente discutido nos autos. No entanto, razão não lhe assiste.
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso, o juízo de origem entendeu que as provas documentais colacionadas aos autos seriam suficientes para comprovar que o veículo Fiat Strada estava a serviço da Administração Regional do Jardim Botânico no momento em que colidiu com o veículo da autora.
7. Ademais, consta na sentença que “em momento algum, o requerido Rene atribuiu qualquer parcela de culpa à autora, sugeriu versão alternativa para o acidente ou alegou qualquer excludente de responsabilidade. Ao contrário, sua preocupação central, tanto nas mensagens trocadas após o acidente quanto em sua contestação, foi transferir a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos para o seguro da frota ou para o próprio Distrito Federal, sem jamais questionar sua responsabilidade pessoal pela ocorrência do sinistro”.
8. Assim, inexiste cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de oitiva da parte, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, os quase fixo em R$ 500,00.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.